Tribunal: TJDFT
Processo: 0738069-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738069-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMARINHO PIUI LTDA - EPP AGRAVADO: LAURO ROCHA REIS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 41160097), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ARMARINHO PIUI LTDA - EPP contra LAURO ROCHA REIS, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo de cumprimento de sentença n. 0715395-66.2021.8.07.0007, nos seguintes termos (ID 139250822 dos autos de origem): A parte exequente requereu a penhora do valor depositado nos autos a título de caução. Todavia, o valor foi depositado nos autos por Maria Lúcia, conforme guia de id. 101731745 e não pelo executado. Portanto, indefiro o pedido do exequente. Cumpra-se a decisão de id. 136210855 e expeça-se alvará de levantamento em favor de Maria Lúcia. Após, preclusa a decisão, certifique a Secretaria o transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação e remetam-se os autos para pesquisa de bens via sistema Sisbajud, no montante informado na petição de id. 135353803, devendo ser diligenciada a penhora por meio da "teimosinha", com prazo de 30 dias. O Agravante nas suas razões recursais (ID 41160097) aduz que: (i) interpôs o presente agravo de instrumento contra a “decisão (ID. no. 139250822) proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga – TJDFT que indeferiu a liberação do depósito judicial efetivado por LÚCIA ALVES LIMA (Doc. ID. no. 128289688 e 128289689 dos autos no 0715395-66.2021.8.07.0007 da 4a Vara Cível de Taguatinga e Docs. 30352955, 30368217 e 30368218 do agravo de instrumento da 3a Turma Cível - processo no. 0734994-12.2021.8.07.0000) em que contende com LAURO ROCHA REIS, OAB/DF 7.429, que atua em causa própria, interpor AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão proferida no curso do cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 994, II, e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil” (grifos nos originais); (ii) os depósitos referidos podem ser comprovados pelos documentos de ID. no. 30352955, 30368217 e 30368218 dos autos do agravo de instrumento mencionado; (iii) o Executado, ora Agravante, foi condenado pela sentença no processo de conhecimento dos autos de origem, ocasião em que requereu o levantamento da caução prestada, em 17 de junho de 2022 (ID 128289685 dos autos de origem); (iv) o pedido de levantamento da caução foi deferido por aquele Juízo, em 07/07/2022 (ID 130485462 dos autos principais); (v) o Executado/Agravante não conseguiu levantar o valor da caução, porque o alvará foi expedido “em nome da Senhora LÚCIA ALVES LIMA, quem efetivou o pagamento da caução, e o Banco do Brasil informou que ele deveria ter sido expedido em nome do ARMARINHO PIUI (ID 135539944 – certidão dos autos de referência); (vi) o Agravante requereu a retificação do ofício ou sua expedição em nome de seu patrono (Petição – ID. no. 138953110), mas para sua surpresa o juízo de origem na Decisão de ID no. 139250822 indeferiu a expedição do alvará entendendo que não havia depósito contrariando a decisão anterior”; (vii) o “Agravante impugnou o cumprimento de sentença e o Exequente requereu a penhora parcial do depósito já efetivado, mas a juíza de origem também indeferiu o requerimento”; (viii) “considerando que o depósito foi efetivado pela Senhora Lúcia Alves e que o levantamento já havia sido deferido antes do pedido de penhora, requer que seja integralmente deferido ao agravante o levantamento da caução depositada em juízo”; (ix) “de fato houve o depósito da caução pela proprietária da empresa Requerida com o objetivo de suspender a ordem de despejo, mas a ordem de despejo não foi suspensa e em ato continuo foi pedido a liberação da caução na Turma Recursal, mas a Turma determinou que o pedido fosse direcionado ao juízo de origem”; (x) “o pedido foi feito ao juízo de origem que inicialmente deferiu a liberação da caução, mas logo em seguida rejeitou a liberação da caução arguindo que a Agravante não havia efetivado o depósito, contrariando a própria decisão anterior”. Em razão disso, o Recorrente requerer a reforma da decisão agravada para possibilitar a liberação da caução depositada em juízo, sendo o alvará expedido em nome do Armarinho Piui ou do advogado Guilherme Gomes do Prado, nos termos da procuração de ID 135309094 dos autos de origem; (xi) é indispensável a liberação do depósito realizado pela representante legal do Recorrente, pois a caução nem chegou a ser deferida pelo Juízo, além do que, a caução foi prestada por pessoa física, com a finalidade de manutenção das atividades da empresa, ainda, seu levantamento havia sido deferido anteriormente pelo Juízo de origem; e (xii) por oportuno, destaca-se que “a penhora sobre a caução depositada pela proprietária da empresa para pagamento de honorários sucumbenciais é indevida, pois de fato o valor da caução não pertence à Executada e sim à sua representante legal e foi depositada com fim de se conseguir a liminar pleiteada, nos conformes do artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil”; e (xiii) é cabível “a concessão do efeito ativo (art. 1.019, I, do CPC) determinando imediatamente a liberação do valor da caução em favor da Agravante, nos termos da decisão de ID. no. 130485462 que já havia deferido a liberação da caução”, porque presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (grifos nos originais). Ao final, formula os seguintes pedidos: A) tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, seja conhecido o recurso; B) a manutenção do benefício da gratuidade de justiça, já deferido ao agravante; C) seja recebido o presente agravo no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito ATIVO liminarmente, sem a oitiva da parte contraria, para determinar que seja expedido alvará em favor da Agravante do valor depositado a título de caução; D) ao final seja REFORMADA a decisão agrava, para determinar que seja imediatamente expedido alvará em favor da Agravante do valor depositado a título de caução; E) a intimação,. do agravado para, em querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias; F) ainda, informa que no prazo de três dias comunicará ao juiz da causa acerca da interposição do recurso conforme artigo 1.028, §2o, do Código de Processo Civil; O recurso foi preparado (ID 41160100). Na decisão de ID 41452032, esta Relatoria revogou a gratuidade de justiça deferida ao Agravante em razão do recolhimento do preparo do recurso. O pedido liminar de efeito ativo ao presente agravo de instrumento formulado nas razões recursais, ainda, não foi examinado por esta Relatoria. O Agravante na petição de ID 41578533 reiterou o pedido da análise do levantamento da caução. Novamente, na petição de ID 42312811, reiterou o pedido liminar para levantamento da caução e requereu o chamamento do feito à ordem. O Agravado aprestou contrarrazões ao agravo de instrumento, suscita preliminar de ausência absoluta de interesse processual recursal. No mérito, requer caso haja o acolhimento da pretensão do Agravante, seja determinada a penhora de parte do valor até o limite atualizado do crédito do Agravado (ID 42811244). É o relatório. Observa-se que o pedido de tutela de urgência formulado nas razões recursais, para levantamento do valor dado em caução pela representante legal do Agravante, ainda, não foi apreciado por este Relator. Assim, chamo o feito à ordem, conforme a determinação ao final indicada. A decisão apontada como sendo o objeto deste agravo de instrumento foi assim proferida (ID 139250822): A parte exequente requereu a penhora do valor depositado nos autos a título de caução. Todavia, o valor foi depositado nos autos por Maria Lúcia, conforme guia de id. 101731745 e não pelo executado. Portanto, indefiro o pedido do exequente. Cumpra-se a decisão de id. 136210855 e expeça-se alvará de levantamento em favor de Maria Lúcia. Após, preclusa a decisão, certifique a Secretaria o transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação e remetam-se os autos para pesquisa de bens via sistema Sisbajud, no montante informado na petição de id. 135353803, devendo ser diligenciada a penhora por meio da "teimosinha", com prazo de 30 dias. O depósito indicado na decisão acima transcrita é o de ID 101731745 e a decisão de ID 136210855, ambos dos autos de origem. Em consulta realizada nos autos principais, verificou-se que tanto o depósito quanto a decisão, acima mencionados, referem-se ao depósito efetivado por MARIA LÚCIA DAMACENA LIMA, parte autora excluída do processo de conhecimento, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais); e não ao depósito caução realizado pela representante legal do Recorrente. Por outro lado, o pedido do Agravante de ID 138953118 dos autos de origem, foi assim formulado: Nesses termos, reitera-se o pedido de liberação do valor de caução ou para a Senhora Lúcia em para seu advogado GUILHERME GOMES DO PRADO, nos termos da procuração já anexada aos autos (Doc. 135309094 - Documento de Comprovação (Procuração Poderes Específicos). Observa-se que o pedido formulado pelo o Executado, ora Agravante, nos autos de origem e transcrito acima, é para liberação do valor caucionado em nome da Senhora Lúcia (representante legal do Agravante) ou em nome do seu Advogado. Verifica-se que esse pedido não foi examinado pela decisão agravada (ID 136210855 dos autos de origem). Com efeito, o pedido do Agravante de ID 138953118 dos autos de origem, não foi apreciado na decisão indicada como sendo a agravada (ID 136210855 dos autos de origem. No entanto, a parte ao invés de manejar o recurso próprio no tempo oportuno, assim não o fez, e interpôs o presente agravo de instrumento. Além do mais, constata-se que na origem, o pedido de levantamento do valor caucionado de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) realizado por LÚCIA ALVES LIMA (representante legal do Agravante) foi para levantamento em nome da pessoa física depositante ou do Advogado. Enquanto, que, neste agravo de instrumento, o pedido para levantamento é em nome do Agravante, ARMARINHO PIUI LTDA - EPP, que é pessoa jurídica. Logo, existe divergência entre o pedido feito no Juízo de origem e o formulado neste recurso. Frisa-se que o valor do depósito que se pretende levantar foi realizado pela pessoa física, LÚCIA ALVES LIMA (ID 41161259). Enquanto, que o Agravante é a Pessoa Jurídica, ARMARINHO PIUI LTDA - EPP. Consoante à regra prevista no art. 18 do CPC, ressalvadas as previsões legais, ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio. Nota-se, ainda, que o Agravado nas suas contrarrazões ao presente recurso (ID 42811244), suscitou preliminar de ausência absoluta de interesse recursal. Diante disso, antes de decidir o pedido liminar de efeito ativo ao presente agravo de instrumento, visando privilegiar o contraditório substancial (artigos 9 o e 10 do CPC), INTIME-SE o Agravante para, querendo, manifestar-se sobre as constatações acima, bem como sobre a preliminar suscitada pelo Agravado nas contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos em conclusão, para decisão do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023 15:12:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador